Tribunal: TJDFT
Processo: 0747212-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ENUNCIADO N. 9 DA SÚMULA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral do 13o salário do ano de 2015; e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 2.951,63 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). Alega, em seu recurso, prejudicial de prescrição. No mérito, aduz que o 13o salário depende do exercício nos doze meses anteriores, conforme arts. 92 e 93 da LC 840/2011. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos.
2. Prescrição. A pretensão da autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário e a ação foi ajuizada em novembro/2020. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Mérito. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro. É o que dispõe o art. 93, § 1.o da Lei Complementar 840/2011: “No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”.
4. No caso, é cristalino o equívoco do pagamento efetivado pela Administração, retratado nos documentos de ID’s 26249932 e 26249933, uma vez que não houve pagamento de gratificação natalícia para a parte autora no ano de 2014. Desse modo, o valor de R$ 2.402,34 pago no mês de março de 2015 corresponde a 1/12 por mês trabalhado no ano de 2014, ano em que a parte recorrida ingressou no quadro de servidores do Distrito Federal.
5. Contudo, e em conformidade com a ficha financeira (ID 26249933), o valor de R$ 2.196,14 incluído na folha salarial em maio/2015 diz respeito ao décimo terceiro salário do ano de 2015, pago no mês de aniversário da parte autora. Ocorre que, ao contrário da pretensão da parte recorrente quanto ao pagamento apenas parcial do décimo terceiro no ano de 2015, destaca-se que este é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).
6. A mesma conclusão é extraída a partir dos fundamentos que ensejaram a edição do Enunciado n. 9 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
7. Neste sentido: “3. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder a real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV). 4. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62. 5. Com base nessas considerações, o autor tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ele trabalhou durante todo esse ano.” (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL versus MARCO DE MELO LOPES Acórdão 1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, constatado que o Distrito Federal pagou parcialmente o 13o no mês de aniversário da parte autora, em conformidade com o disposto no art. 93, I, mas deixando de realizar o acerto previsto no artigo 93, § 1o, da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, mostra-se devida a diferença pleiteada na inicial.
9. Recurso CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.